Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709576-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GENI ALVES CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 182380332 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GENI ALVES CAVALCANTI, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que não foi estipulado limite para a incidência da multa, circunstância que representa enriquecimento ilícito da parte contrária; que a multa não pode exceder o valor pleiteado pelo agravado, tampouco o valor da causa; que deve ser estabelecido prazo razoável para cumprimento da ordem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o estabelecimento de limite da multa aplicada, bem como com a fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Custas recolhidas (ID 56797672). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à necessidade de estabelecimento de limite máximo da multa, bem como da delimitação de prazo para cumprimento da obrigação estabelecida liminarmente. Na hipótese, estabeleceu-se obrigação de fazer para determinar a redução de parcela mensal de desconto, com incidência de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento. Nesse contexto, ao contrário do que alega a parte agravante, não há necessidade de fixação de limite máximo. Enquanto subsistir o desconto, incidirá a multa mensal. Como dito, se trata de multa que incide em caso de descumprimento, ou seja, aplicável cada vez que a parte agravante promover o desconto em desconformidade da decisão judicial. A Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, o estabelecimento de um valor limiteda multa pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. De igual modo, o prazo para cumprimento já foi definido na própria decisão agravada. A parte deve observar a determinação a partir do contracheque subsequente à intimação. Cabe ressaltar que a parte agravante não apresentou nenhum elemento técnico que a impedisse que operacionalizar a suspensão do desconto no contracheque seguinte. Portanto, uma vez que o pedido se limita à questões referentes à multa arbitrada, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora